Tribunal: TCU
Processo: 023.556/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8214/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o falecimento do sr. José Apolinário dos Santos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 260, § 5o, do Regimento Interno, em ordenar o arquivamento do processo de revisão de ofício da aposentadoria do ex-servidor, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 023.556/2010-2 (APOSENTADORIA - REVISÃO DE OFÍCIO) 1.1. Interessado: José Apolinário dos Santos (XXX.715.401-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Justiça (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.